Tribunal: TJDFT
Processo: 0714656-97.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de ameaça e vias de fato em contexto de violência doméstica, com incidência das majorantes do art. 147, §1o, do Código Penal e do art. 21, §2o, do Decreto-Lei no 3.688/1941, além da fixação de indenização mínima por danos morais, insurgindo-se a defesa contra a suficiência probatória da condenação, o afastamento da legítima defesa e a manutenção da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato, especialmente diante das alegadas contradições nos relatos da vítima e da tese de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para reconhecimento de legítima defesa ou agressões recíprocas aptas a excluir ou mitigar a responsabilidade penal; (iii) determinar se é cabível e proporcional a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada pela confissão parcial do réu, pelas fotografias juntadas e pelos demais elementos probatórios, sustenta a condenação, pois apresenta coerência quanto ao núcleo essencial da imputação e possui especial valor probatório em crimes praticados em contexto de violência doméstica.
4. O crime de ameaça se configura pela idoneidade da promessa de mal grave e injusto para gerar abalo psíquico, sendo suficiente o temor efetivamente demonstrado pela vítima e corroborado pela admissão do próprio réu.
5. A contravenção de vias de fato se comprova por prova oral e demais elementos dos autos, independentemente de exame pericial, por se tratar de infração que pode não deixar vestígios.
6. A excludente de legítima defesa não se configura porque não há prova de agressão injusta iniciada pela vítima nem demonstração do uso de meios necessários e moderados, sendo igualmente inviável a tese de agressões recíprocas.
7. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em violência doméstica por se tratar de dano moral presumido, havendo pedido expresso na denúncia e adequação do quantum arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.